Tribunal: CARF
Processo: 12466.722757/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722757/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. E NEOMEX HOSPITALAR
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/2009 a 17/03/2011
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO. REAL
ADQUIRENTE. MULTA. CABIMENTO.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de
perdimento, que é substituída por multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria
importada, caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha
sido revendida.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-
Lei no 37/66.
REPRESENTAÇÃO. FINS PENAIS.
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722757/2013-92
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelas recorrentes, AST Comércio
Internacional Ltda. (CNPJ 32.393.589/0001-21), doravante identificada apenas por AST, e
Neomex Hospitalar Ltda. (CNPJ No 02.809.310/0001-87), sujeito passivo solidário, doravante
identificado como Neomex, contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE que julgou improcedente as
impugnações contra o lançamento da multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro.
O lançamento teve como fundamento o artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o, 2o e
3o, do Decreto-lei no 1.455/76, c/ a redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/2002 e Lei no
12.350/2010, regulamentado pelo artigo 675, inciso II e 689, inciso XXII e § 6o, do Decreto no
6.759/2009, artigos 94, 95 e 96, inciso II e III, do Decreto-lei no 37/66; artigos 25 e 27 do
Decreto-lei no1.455/76, regulamentados pelos arts. 673, 674, 675, inciso II e IV, 701 e 774 do
Decreto no 6.759/2009; artigo 73, §§ 1o e 2o da Lei no 10833/2003.
Intimadas do lançamento, as recorrentes impugnaram-no, alegando razões, assim
resumidas por aquela DRJ:
-AST Comércio Internacional:
-mesmo com todo conjunto de documentos aduaneiros e fiscais entregues
voluntariamente à fiscalização (com os tributos pagos conforme normatização), esta
não obteve sucesso na comprovação de irregularidades, laborando em equívoco, ao
presumir situações inexistentes, objetivando dar sustentabilidade à conclusão de que
teria havido a infração de interposição fraudulenta;
-muito embora tenha havido grande esforço da fiscalização para tentar
comprovar uma suposta incapacidade financeira da empresa, fato é que o conjunto
probatório demonstra exatamente o oposto;
-pela documentação já juntada às fls. 60/64 e 109/111, observa-se que a
empresa possuía um capital social de R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco
mil reais) desde 25.10.2006, conforme demonstra o Laudo de fls. 109/111 e a 21a.
Alteração Contratual, sendo certo que tais informações eram de conhecimento da RFB
desde 10.08.2007, conforme documento de fls. 115/118;
-observando-se o histórico de importações apresentado no Relatório, verifica-se
que a empresa anualmente possuía movimentação de importação baixa, em média
inferior a dois eventos por mês;
-constata-se que nenhuma dessas importações mensais, realizadas no período
determinado pela fiscalização, sequer chegou a aproximar-se da capacidade financeira
da empresa, especialmente dos valores integralizados no capital social próprio;
-evidente, portanto, sua capacidade financeira para solver suas importações;
-não há nos documentos constantes dos autos, relativos ao período fiscalizado,
qualquer indício que desabone a capacidade financeira da empresa autuada, senão a
simples presunção, admitida pelo fiscal responsável, de que o imóvel utilizado para
aumento do capital social não teria o valor declarado;
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

-há decisão judicial que atribui ao imóvel utilizado para aumento de capital o
valor de R$ 504.000,00;
-em nova presunção, ao afirmar que a empresa optou por atrasar os
recolhimentos para poder fazer frente a outras responsabilidades, indício de falta de
condição financeira, a fiscalização nada de concreto afirma, nada prova, e, portanto,
nada de proveitoso conclui;
-no que se refere aos cálculos realizados entre os valores de importação, notas
fiscais de entrada e de saída de mercadorias, especialmente as planilhas colacionadas
no relatório, constata-se que os valores não se conjugam como afirmado pela
fiscalização. Diante da falta de correlação ou semelhança entre os valores, o autuante
presume, mais uma vez, que os valores somente se diferem em razão de existir uma
suposta "comissão" na diferença apurada;
-novamente, evidente a utilização de presunções diversas objetivando atingir
fim específico, qual seja, o de construir uma ficção para embasar o intuito de
configurar uma suposta incapacidade financeira que, por corolário lógico, embasaria
sua tese de interposição fraudulenta;
-contudo, as razões do auto de infração não subsistem, já que não há
documentos ou provas concretas que revelem a dita incapacidade financeira da
recorrente. Ao revés disso, evidente sua capacidade econômica desde antes do período
fiscalizado, conforme a alteração contratual e dados contábeis anexados;
-logo, impossível sustentar a acusação da incapacidade financeira da recorrente,
o que culmina na impossibilidade de atribuir a ela, a infração de interposição
fraudulenta apontada pela fiscalização;
-em nenhuma hipótese houve, nas movimentações da empresa, a falsificação de
documentos, tampouco adulteração. Não há nos autos sequer o apontamento de qual
documento teria sido falsificado ou adulterado;
-nesta toada, exsurge a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
já que sem apontar especificadamente qual documentação foi alterada ou falsificada,
impede a fiscalização que a requerida promova sua defesa de forma ampla;
-todas as operações de importação realizadas seguiram o trâmite legal, passaram
pelo crivo da RFB, tiveram o recolhimento dos tributos e encargos de forma escorreita
e antecipada, e inexiste qualquer irregularidade tendente a configurar a tipificação de
falsificação ou adulteração apontada pela fiscalização;
-não houve dolo nas operações da empresa, que tem histórico profissional
escorreito ao longo de sua vida;
-posto isso, considerando que no presente caso as presunções adotadas pela
fiscalização não foram hábeis a demonstrar a ocorrência das infrações impostas à
contestante, especialmente pela existência de capacidade financeira, e ainda, pela
lisura das diligências adotadas nos procedimentos de importação, que efetivamente
fulminam a possibilidade de adulteração ou falsificação de documentos narrada,
respeitosamente requer-se a revisão do posicionamento adotado, para anular o auto de
infração guerreado, bem como suas consequências;
- Neomex Hospitalar Ltda. (responsável solidário):
A regularidade da atuação da impugnante NEOMEX e a inexistência de ato ilícito
-a Impugnante, comercializa, no mercado interno, materiais cirúrgicos de alta
precisão (do tipo próteses cardiovasculares) perfeitamente indicados nas declarações
de importação, os quais, em sua maioria, são fornecidos por fabricantes estabelecidos
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

no exterior, de modo que, em caráter de absoluta habitualidade, realiza operações de
importação tanto em seu próprio nome quanto por intermédio de outras empresas de
comércio exterior;
-atua com absoluta regularidade em seus procedimentos, mantendo seus
registros nos órgãos competentes rigorosamente em ordem, bem como atendendo
integralmente a legislação em vigor aplicável às suas atividades econômicas,
especialmente quanto a rigorosa observação da legislação fiscal;
-importa esclarecer que a quase totalidade dos produtos que compõem a sua
linha de comercialização gozam de isenção de IPI e do ICMS, de modo que nos
processos de importação que realiza não há questionamento quanto ao recolhimento
de tais tributos. Em relação a um pequeno número de itens que sofrem a tributação
desses impostos, todos eles foram e são recolhidos dentro dos prazos regulares
estabelecidos pelas respectivas legislações fiscais;
-importa também ressaltar que, desde o 2o semestre de 2009, verifica-se a
preponderância de importação direta realizada pela Impugnante, alcançando
aproximadamente 80% da totalidade dos produtos importados e por ela
comercializados;
-essas afirmações são relevantes para demonstrar que, em nenhum momento,
existia qualquer necessidade ou motivação para se realizar uma operação de
importação irregular. Incontestável, portanto, a boa-fé da Impugnante;
-na contratação feita pela Neomex não se pode vislumbrar qualquer hipótese de
simulação, e muito menos tentativa de ocultação do adquirente da mercadoria;
-a Impugnante contratou a AST para viabilizar importações de materiais que
compunham sua linha de comercialização, uma vez que estava em processo de
estruturação de sua atividade para possibilitar a importação direta, mas, naquele
momento, não tinha as condições necessárias para fazê-las integralmente. Assim,
consultando as alternativas existentes, acabou por formalizar a negociação com a AST
para a realização de parte da importação que necessitava proceder;
-no período em que adquiriu os materiais importados pela AST, também
realizou outras importações diretas, na medida de suas possibilidades operacionais, o
que afasta qualquer sentido nas imputações de ilegalidade apontadas na autuação
lavrada;
-não procede, em relação à Neomex, a imputação de que houve tentativa de
ocultação da real importadora dos materiais, resultando em infração tipificada como
interposição fraudulenta de terceiros;
-em primeiro lugar, é improcedente essa alegação porque não houve qualquer
hipótese de ocultação, haja vista que a Neomex aparece nas Declarações de
Importação como adquirente da mercadoria, com expressa indicação de seu CNPJ;
-em segundo lugar, não há interposição fraudulenta de terceiros e muito menos
utilização de documento mediante falsidade ideológica;
-com absoluta naturalidade e correção, a Impugnante indicou os fornecedores
dos materiais no exterior (exportadores), o que era essencial dada a característica de
notória especialidade dos materiais a serem importados;
-assim, resulta inconteste que a perfeita indicação do fornecedor e também das
condições de aquisição foram externadas pela Impugnante;
-por essa razão e pelas características do material importado não há que se falar
em interposição fraudulenta de terceiros. A empresa AST foi contratada para realizar
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

uma importação de materiais precisamente indicados, de fornecedores no exterior
também especificamente indicados (posto que fabricantes exclusivos dos materiais
importados), por encomenda da efetiva e expressa adquirente da mercadoria, a
Impugnante, cuja atividade econômica e mercantil é o fornecimento no mercado
interno desses materiais de alta especificação e, várias vezes, exclusivos, para
entidades hospitalares que realizam cirurgias cardiovasculares nas quais essas próteses
são utilizadas;
-portanto, as importações foram feitas efetivamente por encomenda da
Impugnante, sob as condições previstas nas DI’s, dadas as características notadamente
específicas dos produtos importados, sendo inquestionável que constou expressamente
em todas as DI’s na condição de adquirente da mercadoria, com indicação de seu
CNPJ, nas exatas condições especificadas naqueles documentos;
-não obstante, em que pese a regularidade formal e material do processo de
importação realizado, em algumas dessas operações houve antecipação de recursos à
Importadora AST, conforme demonstrado pelos documentos contábeis hábeis
fornecidos à fiscalização pela própria Neomex, em atendimento a intimação
formalizada;
-ocorrendo antecipação de pagamentos, daí decorre a corresponsabilidade do
adquirente das mercadorias com o importador pelos tributos e demais custos
incidentes na importação. No caso específico, não há reclamação de nenhum valor a
título de tributo ou qualquer outro custo devido no processo de importação. Entretanto,
de forma arbitrária e sem fundamento legal, foi lavrada autuação impondo pena de
perdimento da mercadoria, convertida em multa no montante de 100% do valor
aduaneiro dos produtos importados;
-em que pese a responsabilidade solidária da Impugnante pelos tributos
incidentes na operação, nascida da antecipação de valores, não tem o menor cabimento
jurídico a aplicação de pena de perdimento, uma vez que não estão presentes as
circunstâncias autorizadoras da sua imputação;
-em qualquer das hipóteses, não há ocultação do importador ou interposição
fraudulenta, condutas erroneamente imputadas à Impugnante, bastando para afastá-las
considerar o que dispõe a própria Instrução Normativa SRF n° 228/2002;
-de acordo com as DI’s, há exata e expressa indicação da Impugnante como
adquirente da mercadoria, bem como do vendedor das mercadorias, de modo a afastar
a aplicação do inciso I do art. 11 da IN 228/2002;
-da mesma forma, há clara e expressa comprovação da origem, disponibilidade
e transferência dos recursos empregados a refutar completamente a hipótese do inciso
II do mesmo artigo;
-assim, em que pesem os adiantamentos efetuados, essa iniciativa não teve o
condão de descaracterizar a importação realizada, e muito menos modificar o
conteúdo formal dos documentos emitidos, sendo verdadeiramente absurda a alegação
de simulação ou falsidade documental, tanto que todas as obrigações principais e
acessórias foram regularmente cumpridas, não havendo um apontamento sequer na
autuação que aponte em contrário;
-desse modo, resulta clara a constante regularidade das atividades da
Impugnante, assim como a inocorrência de qualquer ato ilícito que pudesse
fundamentar a aplicação da penalidade que lhe foi imposta na autuação praticada, que
deverá ser cancelada com consequente arquivamento por falta de fundamento jurídico
válido;
Da inocorrência de fraude e legalidade da atuação da impugnante
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

-as DI’s que suportaram os processos administrativos considerados nesse auto
de infração trazem, com absoluta clareza e total respeito à legislação aplicável a essa
matéria, tanto a indicação da Impugnante, como adquirente da mercadoria, como a
correta indicação de seu CNPJ, para identificá-la e vinculá-la às mercadorias
importadas, rigorosamente em ordem sob o aspecto fiscal;
-não obstante, ressalvadas as DI’s já trazidas juntamente com a presente
impugnação, que fazem prova cabal da improcedência da alegação de ocultação por
parte da Impugnante, cabe ao Fisco trazer a estes autos as demais cópias das
declarações de importação faltantes, que também comprovarão a condição expressa da
Impugnante como adquirente da mercadoria, com indicação de seu CNPJ;
-trazidas aos autos as demais DI’s, restará comprovado documentalmente a
inocorrência de qualquer hipótese de "ocultar a verdadeira interessada nas mercadorias
estrangeiras", restando absolutamente sem nenhum fundamento jurídico as imputações
de "falsificação de faturas comerciais" ou de "falsidade de documentos" que
instruíram os despachos aduaneiros de importação;
-de plano, por meio dessas alegações e dos documentos trazidos aos autos,
resulta clara a total inocorrência das hipóteses de sonegação, fraude e conluio
equivocadamente imputadas pela fiscalização;
-diante das imputações feitas à Impugnante, é forçoso asseverar que a
fiscalização não levou em consideração as reais características das importações
realizadas e manteve-se, de forma arbitrária e sem fundamento jurídico, na alegação
despropositada de que teriam ocorrido ocultação e falsidade de documentos. No
entanto, em face das próprias DI’s trazidas aos autos, claro está o equívoco e total falta
de procedência das imputações;
-dessas imputações equivocadas e sem fundamento legal em face da
Impugnante, derivam as justificativas que a fiscalização tenta enquadrar em alguns
julgados que, notadamente, são totalmente inaplicáveis à presente hipótese, uma vez
que partem da premissa inverídica de que tenha havido falsidade documental, o que, à
evidência, não ocorreu nas importações mencionadas nesses autos;
-no caso dos autos não estão presentes quaisquer das circunstâncias contidas no
art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, porque: 1) não houve ocultação de
sujeito passivo (seja o principal ou solidário), tanto que todos os tributos incidentes na
importação foram rigorosamente recolhidos; 2) não há ocultação do real vendedor das
mercadorias, que está expressamente indicado nas DI’s; 3) Não há ocultação do
comprador (adquirente da mercadoria importada), que está expressamente indicado,
inclusive com CNPJ, nas DI’s; e, 4) não há ocultação do responsável pela operação,
seja o importador ou o adquirente das mercadorias, os quais constaram expressamente
nas Declarações de Importação;
-também não se verifica a presunção de interposição fraudulenta nas
importações realizadas, uma vez que há comprovação documental da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, o que é questão
incontroversa já que os recursos que foram objeto de adiantamento foram
demonstrados diretamente pela Impugnante, que jamais tencionou ocultá-los ou negar
a ocorrência dos referidos adiantamentos;
-na conduta da Impugnante não se pode vislumbrar qualquer hipótese de dolo
específico que autorize a imposição da penalidade lançada pela fiscalização; não há
ocorrência de qualquer dano ao Erário e igualmente não há qualquer reclamação
quanto a crédito tributário, já que não há exigência de qualquer tributo no auto de
infração lavrado.
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

-assim, diante das circunstâncias e das provas carreadas aos autos, importa
reiterar o pleito pelo reconhecimento da improcedência da autuação lavrada em face
da Impugnante, impondo seja cancelada e, em consequência, arquivado o auto de
infração lavrado;
Inocorrência de fraude e a modalidade de importação adotada
-em relação à Impugnante verifica-se que o único equívoco ou falha que lhe
pode ser atribuída nas operações de importação consideradas na autuação é o
adiantamento de recursos para a importadora AST, que na modalidade por
encomenda, adotada pela importadora, não deveria ocorrer;
-ressalvado esse erro formal, no mais as importações foram realizadas dentro
dos critérios de legalidade ditados pela legislação aduaneira. Todos os requisitos para
a realização das importações foram observados, de modo que os processos foram
concluídos regularmente;
-a Impugnante mantinha e mantém a regular habilitação e vinculação junto ao
Siscomex, respeitando rigorosamente as disposições legais aplicáveis às atividades
aduaneiras, atuando de forma regular nas importações que realiza, todas necessárias ao
atendimento de sua atividade econômica de fornecimento de produtos médico-
hospitalares de alta complexidade;
-no próprio julgado mencionado no auto de infração (MS n°
2006.72.08.000989-7/SC) verifica-se que foi observada a disposição legal que
determina a obrigação do importador informar quem é o encomendante, sob pena de
configuração de ocultação do real sujeito passivo do tributo. E atendendo esse
requisito, constou em todas as DI’s a Impugnante como adquirente da mercadoria,
bem como o seu CNPJ, tudo a indicar a regularidade de seu procedimento e de
atendimento das normas de importação;
-o fato de a encomendante, ora Impugnante, participar das tratativas com o
exportador em nada prejudica ou descaracteriza o procedimento de importação
promovido, conforme o § 3o do artigo 11 da Lei n° 11.281/2006, que prevê
expressamente isso;
-da leitura do texto expresso da lei, que criou a modalidade de importação para
revenda a encomendante predeterminado (art. 11 e §§ da Lei no 11.281/2006), duas
conclusões sobressaem: a primeira de que, na hipótese de inobservância de algum dos
requisitos estabelecidos para essa modalidade de operação de importação, a
consequência será a presunção de que a mesma foi realizada por conta e ordem de
terceiros, para os fins de aplicação do disposto nos artigos 77 a 81 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001; e, a segunda, de que não descaracteriza a importação por
encomenda para revenda predeterminada o fato de o encomendante participar das
operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior;
-da análise atenta dos artigos 77 a 81 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001,
resulta incontestável que não há previsão legal para aplicação da pena de perdimento
da mercadoria e sua conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro;
-da mesma forma, a IN SRF n° 634/2006 também não trouxe qualquer menção,
ainda que remota, de aplicação da pena de perdimento da mercadoria na hipótese da
importação para revenda a encomendante predeterminado presumir-se por conta e
ordem de terceiro, em razão de ter havido antecipação de recursos ao importador;
-no que se refere à Impugnante, outra não pode ser a consequência do
adiantamento de valores para a importação, cuja revenda lhe era predeterminada,
conforme constou das DI’s, senão a presunção de que a importação foi por conta e
ordem de terceiro, com a consequente aplicação dos dispositivos previstos nos artigos
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

77 a 81 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que lhe imporiam
a solidariedade pelo cumprimento das obrigações fiscais incidentes na importação;
-de rigor reconhecer que, se não é reclamado qualquer crédito tributário na
autuação praticada, é inaplicável a multa equivalente ao perdimento da mercadoria que
lhe foi aplicada, por solidariedade ao sujeito passivo principal, vez que a única e
exclusiva falha ao atendimento integral das disposições pertinentes à importação para
revenda ao encomendante predeterminado foi a antecipação de recursos, restando
cumpridas pela Impugnante todas as demais condições dessa modalidade de
importação;
-não se aplica à Impugnante qualquer outra das hipóteses de práticas irregulares
apontadas pela fiscalização. Isso porque: importador e o encomendante demonstraram
a regular habilitação e vinculação junto ao SISCOMEX; não há qualquer valor de
crédito tributário reclamado no AI lavrado; há expressa identificação do
encomendante, com indicação de seu CNPJ, em todas as DI’s; o exportador foi
corretamente indicado, assim como os preços das mercadorias importadas; o
encomendante tinha os recursos necessários para fazer frente ao pagamento das
mercadorias cuja importação encomendou; e, as mercadorias foram faturadas ao
encomendante na forma pactuada na operação, rigorosamente da forma contratada,
sem qualquer alteração dos valores, partes ou condições previstas nas DI’s;
-nas hipóteses mencionadas pela fiscalização é essencial a presença do dolo
específico do agente para a prática da ilegalidade. Nesse ponto, não há qualquer
demonstração nos autos que pudesse atribuir tal prática à Impugnante;
-desse modo, também pela falta de previsão legal para justificar a solidariedade
apontada pela fiscalização na aplicação da pena de perdimento da mercadoria, impõe-
se o reconhecimento da improcedência desse auto de infração, com seu cancelamento
em definitivo;
Da inocorrência das infrações apontadas no auto de infração
-a fiscalização buscou enquadrar a Impugnante como solidária nas imputações
que formalizou; no entanto, lançando mão de premissas equivocadas e mesmo
inverídicas, certamente chegou a conclusões igualmente inverídicas e equivocadas
para atribuir à Impugnante a prática das infrações que mencionou;
-de forma diversa do que afirma a fiscalização, a própria Lei n° 11.281/2006,
conforme mencionado anteriormente, assevera que não descaracteriza a importação
por encomenda para revenda predeterminada o fato de o encomendante participar das
operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior, ficando esse
argumento rigorosamente refutado; veja-se que a jurisprudência trazida pela
fiscalização nesse sentido é de período anterior a edição da Lei n° 11.281/2006, que
trouxe entendimento completamente divergente;
-as infrações apontadas pela fiscalização estão fundamentadas na mesma, única
e exclusiva alegação de que houve "ocultação do sujeito passivo", com interposição
fraudulenta de terceiros (infração 01), e, falsificação de documentos (infração 02),
uma vez que foi omitida a real compradora das mercadorias (real importadora); quanto
à "Infração 01", restou amplamente demonstrado nessa impugnação a efetiva
inocorrência dessas práticas, bem como a inexistência de conduta dolosa da
Impugnante;
-em importação em que são definidos o importador e o encomendante
predeterminado para revenda, sendo prevista a possibilidade de solidariedade entre
ambos por presunção legal, definitivamente, não é possível se falar em ocultação de
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

sujeito passivo. Portanto essa alegação não tem o menor cabimento jurídico, restando
vigorosamente refutada;
-na autuação não estão presentes quaisquer dessas circunstâncias apontadas na
"infração 01": não há ocultação do real vendedor das mercadorias, que está
expressamente indicado nas Declarações de Importação; não há ocultação do
comprador (adquirente da mercadoria importada, por força de revenda
predeterminada), que está expressamente indicado, inclusive com CNPJ, nas DI’s; e
não há ocultação do responsável pela operação, seja o importador ou o adquirente das
mercadorias, os quais constaram expressamente nas DI’s;
-não se verifica a presunção de interposição fraudulenta nas importações
realizadas, uma vez que há comprovação documental da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, o que é questão incontroversa, já que os
recursos que foram objeto de adiantamento foram demonstrados diretamente pela
Impugnante, que jamais tencionou ocultá-los ou negar a ocorrência dos referidos
adiantamentos;
-quanto à infração 02, igualmente não tem qualquer fundamento jurídico válido,
sendo frontalmente inadmissível sua imputação à Impugnante, que figurou
corretamente nas operações, conforme consignado nas Declarações de Importação;
-é absolutamente infundada a alegação do Fisco no que se refere a Impugnante.
E nessa linha, importa reiterar a aplicação do disposto na Lei n° 11.281/2006, em
virtude da presunção prevista no § 2o do artigo 11, haja vista que há previsão expressa
no sentido de que, havendo inobservância de qualquer requisito ou condição da forma
de importação indicada, por presunção, transforma uma modalidade em outra,
acarretando, por consequência, a corresponsabilidade pelas obrigações fiscais entre o
importador e o encomendante;
-se a própria lei trata de prever a consequência e atribuir responsabilidade fiscal
solidária, não há que se falar em omissão da real compradora da mercadoria, que é
expressamente indicada nas DI’s, com informação de seu CNPJ, na modalidade de
importação adotada (revenda para encomendante predeterminado);
-não há simulação e muito menos falsificação ou adulteração de qualquer
documento. O que houve, apenas e tão somente, foi a modificação, por presunção, da
modalidade de importação para revenda a encomendante predeterminado para a
modalidade por conta e ordem de terceiro, única e exclusivamente porque a
Impugnante antecipou recursos ao importador;
-não há documento falso ou adulterado, não há simulação e, com rigor, não há
previsão legal para aplicação da pena de perdimento para essa hipótese, cujo
tratamento legal está consignado no art. 11 e parágrafos da Lei no 11.281/2006;
-a fiscalização tratou de transformar a antecipação de recursos feita pela
Impugnante em verdadeira hipótese de fraude, com ocultação do real importador, e
falsidade documental, pelo mesmo motivo, com o único e direto interesse em
responsabilizá-la, juntamente com o sujeito passivo, pela pena de perdimento aplicada,
ainda que ao arrepio da lei aplicável, conforme ficou demonstrado anteriormente;
-é inaceitável e sem qualquer fundamento jurídico a aplicação da pena de
perdimento nas importações realizadas, sob a falsa premissa de que tenha havido
falsificação de documento, apenas e tão somente porque houve antecipação de
recursos ao importador pela encomendante, para quem a revenda da mercadoria era
predeterminada. Nessa linha de entendimento firmou-se a jurisprudência do STJ,
conforme se verifica nos julgamentos do Recurso Especial n° 1.240.005-RS, de
05/09/2013 e Recurso Especial n° 1.242.532-RS;
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

-conforme se verifica dos mencionados julgados, mesmo se tratando de
hipóteses de subfaturamento, o entendimento é no sentido de que não cabe a aplicação
da pena de perdimento, mas a multa prevista no parágrafo único do artigo 108 do
Decreto-lei n° 37/1966, que é aplicável para punir as hipóteses de importação em que
haja declaração inexata em seu valor, em sua natureza ou na quantidade da mercadoria
importada;
-portanto, inexistindo qualquer hipótese de falsidade documental, conforme
demonstrado nos autos, resta expressamente refutada a imputação da "infração 02"
apontada pela fiscalização, diante de sua flagrante improcedência, de modo que deve
cancelado o auto de infração lavrado, culminando com seu definitivo arquivamento;
Da necessária produção de prova complementar
-a Impugnante trouxe aos autos cópias das DI’s que conseguiu obter para
demonstrar a regularidade do seu procedimento, assim como comprovar que jamais
houve ocultação, sendo incontestável que figura na condição de adquirente das
mercadorias, configurando a hipótese de importação para revenda a encomendante
predeterminado;
-não obstante, a Impugnante não conseguiu obter algumas das DI’s apontadas
pela fiscalização na autuação, já que vinculada no sistema exclusivamente ao CNPJ da
importadora AST;
-considerando que a fiscalização alega haver ocultação da Impugnante no
procedimento de importação, cabe ao fisco, obrigatoriamente, trazer aos autos as
cópias das demais DI’s, às quais a Impugnante não teve acesso, sob pena de
configurar-se efetivo cerceamento do direito integral de defesa no processo
administrativo, conforme previsto na Constituição Federal;
-nesses termos, a Impugnante requer sejam as demais Declarações de
Importação apresentadas pelo fisco que tem meios para fazê-lo e, quando
disponibilizadas nesses autos, seja intimada pessoalmente a manifestar-se sobre tais
documentos, sob pena de configurar-se flagrante hipótese de cerceamento de direito
constitucional a ampla defesa no processo administrativo;
A inocorrência de fraude e a Representação para fins penais
-a fiscalização, ao lavrar o auto de infração, cientifica que promoveu a
representação fiscal para fins penais, haja vista que restou caracterizada, em tese, a
prática do delito previsto no artigo 1o da Lei n° 8.137/90;
-diante disso, requer a Impugnante que a representação fiscal seja instruída com
cópias integrais dessa impugnação e de todos os documentos que a acompanham, de
modo que possa aquele expediente também considerar os argumentos e provas
trazidos pela Impugnante, no sentido de demonstrar que não houve qualquer hipótese
de ocultação ou interposição fraudulenta de terceiros, e muito menos falsificação ou
adulteração de documento, inexistindo também qualquer prática dolosa de sua parte;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-30.874, às fls. 1137/1180, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/01/2009 a 17/03/2011
ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2009 a 17/03/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. MULTA.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, consiste em infração punível com a multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou tenha sido consumida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/2009 a 17/03/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou
dela se beneficie bem como o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
Intimada dessa decisão, ambas as recorrentes interpuseram recurso voluntário,
requerendo a reforma da decisão recorrida.
A AST requereu a anulação do auto de infração e o cancelamento do crédito
tributário lançado e exigido, alegando, em síntese: 1) inexistência de adiantamentos para
importação: importou mercadorias para terceiros na modalidade “encomendante pré-
determinado”, tendo como lastro financeiro o seu acervo patrimonial, comprovado em sua
escrituração contábil e corroborado por laudo pericial particular e outro constante de processo
judicial; ressaltou que não houve adiantamentos para pagamentos antecipados de mercadorias
importadas; todos os valores que lhe foram transferidos pela empresa Neomex foram utilizados
para pagamentos das importações após a emissão da nota fiscal de compra e venda de
mercadorias já desembarcadas; 2) capacidade financeira e inexistência de interposição
fraudulenta: desde 25/10/2006, possui capital social de R$755.000,00 o que implica em
capacidade financeira para solver suas importações; a alegação do autuante de que o imóvel
utilizado para o aumento do capital social, de fato, não teria o valor declarado e, por isso, no seu
entender, seria imprestável para bancar as importações, não passa de simples presunção; outro
laudo pericial judicial, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, atribuiu ao
citado imóvel o valor de R$504.000,00; o fato de ter atrasado recolhimentos de tributos para
fazer frente a outras responsabilidades não configura falta de capacidade financeira e não passa
de mais uma presunção do autuante; 3) inexistência de adulteração ou falsificação: as
importações foram realizadas com correição e não há que se falar em adulteração e falsificação
de documentos, tampouco em interposição fraudulenta; e, 4) inexistência do dolo nas operações
da empresa: neste item, informou a data de sua criação, sua evolução e do seu objeto social,
concluindo que dispunha de capacidade financeira para realizar as importações e que todos os
tributos devidos foram recolhidos, conforme determina a legislação; assim, não houve dolo, dano
ao erário ou sequer locupletamento ilícito.
Já a Neomex requereu a reforma da decisão recorrida para que seja cancelada a
multa em discussão, alegando em síntese, as mesmas razões expendidas na impugnação: 1) a
regularidade da sua atuação e a inexistência de ato ilícito; 2) a inocorrência de fraude e a
legalidade de sua atuação; 3) a inocorrência de fraude e a legalidade da modalidade de
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

importação adotada; 4) a inocorrência das infrações apontadas no auto de infração; 5) a
jurisprudência firmada no CARF e no STJ sobre a matéria; e, 6) a inocorrência de fraude e a
representação para fins penais.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os recursos voluntários interpostos atendem aos requisitos do artigo 67 do Anexo
II do RICARF; assim deles conheço.
Preliminarmente, quanto à solicitação de anulação do auto de infração, pela
recorrente AST, sua apreciação e julgamento nesta fase recursal ficaram prejudicados, pelo fato
de ela não ter apresentado os motivos de fato e de direito em que se fundamenta tal solicitação,
bem como suas razões.
A título de esclarecimentos, cabe ressaltar que o auto de infração somente seria
nulo se tivesse sido lavrado por agente incompetente, conforme estabelece o artigo 59, inciso I,
do Decreto no 70.235/72, o que não foi o caso.
No mérito, as matérias restringem-se: 1) ao lançamento da multa regulamentar por
interposição fraudulenta na importação e ocultação do real adquirente; 2) a responsabilização
solidária da recorrente Neomex; e, 3) a representação fiscal para fins penais.
1) Multa regulamentar
O lançamento da multa regulamentar em discussão decorreu da simulação de
operações de importações de mercadorias, visando a ocultação do real adquirente, e teve como
fundamento o art. 23, inc. V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76, que assim dispõe:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...);
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
(...).
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...).
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...).
No presente caso, conforme demonstrado e provado nos autos, a recorrente AST é
uma empresa de prestação de serviços aduaneiros, localizada em Vitória/ES, que goza dos
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

benefícios do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) criado pelo
Governo do Estado do Espírito Santo.
Para se beneficiar dos incentivos fiscais do referido fundo, importou nos seis
meses que antecederam o procedimento administrativo fiscal do qual decorreu o lançamento em
discussão mercadorias no valor total de US$3,505,310.00 (três milhões quinhentos e cinco mil
trezentos e dez dólares norte americanos), por conta e risco próprios, e mais US$3,216,910.00
(três milhões duzentos e dezesseis mil novecentos e dez dólares norte americanos), por conta e
ordem e também por encomenda, valores que extrapolaram em muito o seu limite de
R$55,636.00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e seis dólares norte americanos)
cadastrado por ela própria na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conforme demonstrado e provado nos autos, a AST não tinha capacidade
financeira para realizar importações de mercadorias nos referidos valores nos períodos, objeto do
lançamento em discussão, para revenda.
O seu capital integralizado até 25/10/2006 era de apenas R$100.000,00 (cem mil
reais), quando, naquela data, foi aumentado para R$755.000,00. Contudo, o aumento não foi
integralizado em espécie (dinheiro/Reais), mas com a cessão de um imóvel rural avaliado,
segundo a própria recorrente, pelo valor de R$504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais). De
fato, esta integralização não implicou injeção de dinheiro para capital de giro.
Consta expressamente do auto de infração, mais especificamente da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal:
As constatações deram conta de que as mercadorias não foram compradas pela AST,
assim como demonstraram que os impostos e demais despesas foram suportados pela
NEOMEX, que adiantou todos os valores para que a AST pudesse cumprir com as
obrigações relacionadas com o desembaraço e pagamento do câmbio.
Enumeramos a seguir outras constatações que, além de reforçar os demais indícios e
provas, sustentam os entendimentos fiscais e justificam a presente autuação, tanto no
que refere à prática da infração identificada como Interposição Fraudulenta como da
infração identificada na utilização de documento ao menos ideologicamente falso:
a. As mercadorias envolvidas nos processos em comento, que tem itens muito específicos,
necessitam de boa estrutura comercial e de distribuição, para a comercialização, incoerente com a
atividade da empresa importadora, agindo por conta e risco próprio, pois em sua estrutura não tem
departamento de compra e/ou venda, e por esse motivo não tem estrutura suficiente para atuar na
forma simulada, esse indício de que a AST atua por conta e ordem de terceiros foi comprovado
com a identificação de quem comprou e quem arcou com os custos das importações em análise.
b. Assim, considerando as especialidades das mercadorias envolvidas, se torna evidente que a
compra no exterior não foi feita pela AST, que atua basicamente na prestação de serviços e
nacionalização de mercadorias não demonstrando estrutura suficiente para administrar esses
procedimentos.
c. As importações em questão foram registradas pela AST nas sistemáticas de importação para
encomendante pré determinado, as notas fiscais de venda registraram como adquirente a empresa
NEOMEX.
d. Em diversas Faturas internacionais constatamos a existência de referencias ao Sócio
FERNANDO ANTÔNIO SARAIVA FILHO, e, em outras, constaram no número desse
documento abreviações do nome da empresa NEOMEX (fl. 6).
e. As datas de registro, desembaraço, entrada das mercadorias na AST e da venda, são muito
próximas, o que demonstra que as mercadorias simplesmente passaram pela importadora e foram
repassadas para a compradora.
f. Nos registros contábeis da empresa AST, constaram praticamente todos os adiantamentos feitos
pela empresa NEOMEX. Os pagamentos estão relacionados no quadro das folhas 9 e 10.
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

g. Em todo esse esquema montado, destaca-se a participação da empresa AST, que, por não ter
condições de operar no comércio exterior por conta e risco próprio ou encomenda (fls. 10 a 14),
optou pelo procedimento irregular para continuar se aproveitando do benefício financeiro do
FUNDAP.
Nesta fase recursal, a recorrente não apresentou documentos idôneos
comprovando sua capacidade econômica e financeira. Nenhum balanço patrimonial foi
apresentado para comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para
contrapor as alegações e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter
apresentado o Balanço Patrimonial dos exercícios financeiros, objetos das operações comerciais
(importações) vinculadas à multa lançada e exigida, acompanhados de demonstrativos de: 1)
margem operacional; 2)margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez
seca; 6) liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
Conforme consta do voto da decisão recorrida “os demonstrativos de fls. 11-13 e
335-336 e documentos de fls. 120-334 atestam claramente a falta de capacidade financeira da
empresa AST para operar no comércio exterior no período considerado, tendo em vista as suas
disponibilidades versus o volume de recursos envolvidos nas importações. Verifica-se que a
referida empresa somente conseguiu consumar as importações, declaradas sob o título de “por
conta e risco próprios”, com o uso dos recursos reiteradamente fornecidos, de modo
antecipado, pelos “clientes” que viriam, em seguida, adquirir as mercadorias importadas”.
A falta de capacidade econômica e financeira não foi presumida, mas comprovada
por meio dos documentos disponibilizados ao Fisco.
Também, fica afastada a possibilidade de tratar-se de importações por
encomendas, levando-se em conta que, nessa modalidade, a importadora deve obrigatoriamente
utilizar recursos próprios e promover o despacho aduaneiro das mercadorias importadas para
revendê-las posteriormente.
Conforme já destacado, o limite para importações, estabelecido pela própria AST,
quando se habilitou perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), foi de apenas
US$66,636.00 (sessenta e seis mil seiscentos e trinta e seis dólares norte americanos).
A natureza e a especificidade das mercadorias importadas, mormente para a
Neomex, exigem uma estrutura operacional complexa, envolvendo conhecimento de mercado,
departamento de compras e vendas e logística (armazenagem e transporte). Segundo a
Fiscalização, a AST sequer conta com departamento de vendas.
Em momento algum, a AST demonstrou que possui estrutura técnica e
operacional, bem como capacidade econômica e financeira para realizar as importações das
mercadorias efetuadas por conta própria, tanto pelos montantes dispendidos em Dólares Norte-
americanos como pela natureza e especificidade técnica das mercadorias importadas.
Do exame dos autos, conclui-se que a AST atua na prestação de serviços
aduaneiros, dentre eles, a importações de mercadorias por conta e ordem de terceiros, como no
caso da Neomex.
De acordo o voto do Relator da decisão recorrida, a Fiscalização verificou que no
seu Ativo Circulante constam “ADIANTAMENTOS”, no valor de R$3.856.269,65, que foi
adiantado pelos adquirentes das mercadorias, os quais pagaram antecipadamente pelas
aquisições, sendo compensados com adiantamentos de clientes, registrados no Passivo
Circulante (fls. 11-13). Também, conforme demonstrado no auto de infração às fls. 09-10, em
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

todas as importações em causa, a AST necessitou de recursos financeiros da empresa Neomex,
fornecidos em datas próximas do registro das Declarações de Impostação e do pagamento ao
exterior, relativos aos produtos que foram adquiridos pela própria Neomex. Há comprovações
dos adiantamentos feitos pela Neomex para a AST, conforme folhas do extrato do Razão
Contábil da AST com contrapartida, provados por meio dos documentos de fls. 401/404, obtidos
por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Como a AST não tinha capacidade financeira para fazer as importações, os
recursos foram adiantados por terceiros, no presente caso, pela Neomex.
Assim, correta a aplicação da multa regulamentar nos termos do artigo 23, inc. V,
§§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76.
2) responsabilidade tributária da Neomex
A legislação tributária assim dispõe quanto à solidariedade passiva tributária:
-Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - Conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, a Neomex participou e se
beneficiou das importações efetuadas pela AST.
Intimada pela Fiscalização, apresentou a relação dos seus fornecedores
estrangeiros (fls. 351) que são os mesmos dos quais a AST teria importado as mercadorias e
repassados a ela. Na lista apresentada por ela, constam: ACL International Inc.; Jotec GMBH; SP
Medical AS; Cardia Inc., e Blue Medical Devices. A multa regulamentar está vinculada as
importações procedentes destas empresas, conforme se verifica do quadro às fls. 09. Todas estas
empresas são fornecedoras da Neomex.
Além disto, conforme consta da decisão recorrida, “em diversas Faturas
Internacionais relativas às importações objeto de autuação constou referência ao sócio da
NEOMEX Sr. FERNANDO ANTÔNIO SARAIVA FILHO e, em outras, abreviações do próprio
nome da empresa, conforme demonstrativo à fl. 06”.
Assim, a responsabilização solidária da recorrente pelo pagamento do crédito
tributário lançado e exigido deve ser mantida.
3) Representação fiscal
A recorrente Neomex defende a inocorrência de representação fiscal para fins
penais, tendo em vista que não ficou provada a prática de delito, nos termos do artigo 1o da Lei
no 8.137/90.
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.157 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722757/2013-92

A apreciação e julgamento contra representação fiscal para fins penais constitui
matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 28 que assim dispõe:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso essa súmula.
Em face do exposto, nego provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital